Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-85.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008370-85.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVA CLARA DE SOUZA - CPF: 424.363.541-20 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008370-85.2025.8.11.0003

APELANTE: IVA CLARA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO COMPROVADO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por idosa aposentada contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, na qual se alegava a inexistência de relação contratual válida com o banco réu, o qual estaria realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC”. A autora pleiteava a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova válida de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) entre as partes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços a justificar a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta contrato denominado “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado” devidamente assinado pela autora, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de endereço.

Os autos demonstram que os valores contratados foram efetivamente transferidos para a conta bancária da autora, o que evidencia a utilização do crédito.

A contratação apresenta informações claras, sem indícios de vício de consentimento ou ausência de informação, tendo sido observadas as exigências formais para validade do negócio.

A jurisprudência local tem reconhecido a legalidade de contratos de cartão de crédito com RMC firmados nas mesmas condições, inclusive afastando pedidos de conversão ou alegações de dano moral por ausência de falha na prestação do serviço.

A inexistência de provas de ilicitude, vício de consentimento ou cobrança indevida impede o reconhecimento de dano moral ou material, bem como a restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato assinado e a transferência dos valores à conta do consumidor comprovam a contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A ausência de vícios formais ou materiais na contratação afasta a alegação de falha na prestação de serviços.

Não se configura dano moral nem se impõe restituição de valores quando demonstrada a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív. nº 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 23.11.2022, pub. DJE 01.12.2022; TJMT, Ap Cív. nº 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 10.05.2023, pub. DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008370-85.2025.8.11.0003

APELANTE: IVA CLARA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVA CLARA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Indenização por Danos Materiais e Morais, C/C Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que é idosa, semianalfabeta, e depende integralmente de sua aposentadoria, circunstância agravada pela ausência de segurança nas operações bancárias, indicando a existência de fraude ou uso indevido de dados.

Afirma que a sentença recorrida não considerou a ausência de prova idônea acerca da existência de relação contratual válida entre as partes, e que os documentos juntados pelo banco dizem respeito a contratos de anos anteriores, não guardando relação com os descontos de 2024/2025.

Alega que não foi comprovada a efetiva utilização de cartão de crédito consignado por parte da consumidora, tampouco a existência de autorização expressa para descontos via RMC no benefício previdenciário.

Relata que há clara falha na prestação de serviços, diante da cobrança de valores indevidos em benefício de natureza alimentar, sem base contratual válida, o que enseja a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da condenação ao pagamento de honorários recursais e demais consectários legais.

Em suas contrarrazões, o recorrido, BANCO BMG S/A, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral do édito sentencial.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id.

327520366.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de
Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Indenização por Danos Materiais e Morais, C/C Pedido de Antecipação de Tutela
, por meio da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos que vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário, especificamente sob a rubrica “
Empréstimo sobre a RMC
”, bem como a restituição dos valores indevidamente subtraídos e reparação moral decorrente dos descontos não reconhecidos.

A controvérsia recursal, portanto, gira em torno da inexistência de relação jurídica idônea a amparar os descontos efetuados, diante da alegação de que não há contrato válido ou documento hábil a justificar a cobrança realizada.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de considerar a inexistência de contrato vigente que ampare os descontos realizados, bem como a falta de qualquer prova de contratação ou utilização do serviço apontado pelo banco, o que, segundo afirma, evidenciaria falha na prestação do serviço.

Assevera, ainda, que o documento apresentado pela instituição financeira não guarda relação com as cobranças impugnadas, razão pela qual não poderia justificar as retenções efetuadas em seu benefício.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Além de toda a documentação que instrui os autos, consistente em contrato bancário devidamente assinado, comprovante de endereço e documentos pessoais, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 327041947. Confira-se:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...). (N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Logo, inexiste nos autos qualquer indício de abusividade contratual ou de prática comercial desleal por parte da instituição financeira, que demonstrou o cumprimento do dever de informação. O contrato foi formalizado com regularidade, o valor foi disponibilizado e utilizado pela autora, e os encargos estavam previamente discriminados.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025